Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. RELATÓRIO POLICIAL. RECONHECIMENTOS POR FOTOGRAFIA CONFIRMADOS EM JUÍZO. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
2. Na espécie, diferentemente do alegado pela Defesa, as formalidades previstas no 226 do Código de Processo Penal, inclusive a sequência cronológica dos atos (descrição, pelas vítimas, das características físicas do suspeito, fotografias de quatro pessoas com semelhanças físicas e lavratura do respectivo Auto, com a presença de duas testemunhas), foram rigorosamente observadas no momento da realização do reconhecimento fotográfico, na delegacia, tendo sido confirmado em juízo.
3. A palavra das vítimas, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada ao depoimento da testemunha policial e ao relatório policial minucioso, aos reconhecimentos por fotografia realizados na delegacia e confirmados em juízo, bem como ao depoimento do réu contraditório, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado nos delitos narrados na denúncia.
4. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
5. Recurso desprovido.